Tribunal: TJDFT
Processo: 0740888-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou que o valor da obrigação corresponde a R$ 41.413.796,45 (quarenta e um milhões quatrocentos e treze mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente desde maio de 2022 e acrescidos de juros de mora desde a data da última citação na fase de conhecimento, e condenou Tarcísio Márcio Alonso, Condomínio Privê Lago Norte I e Condomínio Privê Lago Norte II ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença é possível por meio do critério da apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não está prevista no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, o que revela não ser a regra. Ela é admitida apenas em casos excepcionais, quando configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa e sistemática dos seus patronos.
4. Inexiste nova fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, mas mera majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento pois a liquidação de sentença trata-se de fase que objetiva apenas completar o título executivo judicial e torná-lo líquido.
5. A utilização do critério da apreciação equitativa dá-se de forma subsidiária nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Inexiste nova fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, mas mera majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, § 6o-A e 8o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ; STJ, AgInt no REsp 2.039.909, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.3.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.420.633, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8.2.2021.